Tribunal: CARF
Processo: 10930.720232/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720232/2010-11
ACÓRDÃO
2002-009.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO BASTO DA COSTA COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria
contribuintes individuais, consequentemente, sobre as remunerações
auferidas incidem a contribuição social para a SEGURIDADE SOCIAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720232/2010-11
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração DEBCAD no 37.306.039-4, decorrente de
contribuições previdenciárias devidas por notário, tabelião, oficial de registro ou registrador como
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na categoria contribuinte
individual, incidentes sobre as remunerações auferidas.
A fiscalização, para realizar o lançamento, utilizou como base as informações
constantes do banco de dados da Receita Federal relativa aos rendimentos recebidos de pessoa
física declarados pelo sujeito passivo.
A DRJ, apreciando a impugnação ofertada, decidiu manter na integralidade o
crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria
contribuintes individuais, consequentemente, sobre as remunerações auferidas
incidem a contribuição social para a SEGURIDADE SOCIAL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, as mesmas razões de fato e de direito que alegadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720232/2010-11
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Constata-se que a controvérsia arguida pelo impugnante dá-se somente quanto a
alíquota e a base de cálculo e não quanto a obrigatoriedade da contribuição
previdenciária para a SEGURIDADE SOCIAL.
Certifica-se que o lançamento encontra-se fundamentado as fls. 12/13 e a
questão da controvérsia suscitada pelo impugnante dá-se no artigo 21, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com suas alterações, in verbis:

(transcrição do dispositivo legal referido)

Lembra-se, que a motivação da redução da alíquota de 20% para 11% deu-se em
razão da inclusão previdenciária do contribuinte individual (autônomo) baixa
renda, ao qual é aquele que aufere receita bruta anual no ano-calendário anterior
até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e que trabalhe por conta própria e que
não presta serviço à empresa, como se depreende do artigo 18-A, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:

(transcrição do dispositivo legal referido)

Pela legislação tributária transcrita acima, conclui-se que o manifestante não se
enquadra como contribuinte individual baixa renda.
Além disso, deduz-se da legislação transcrita acima, que é opção do contribuinte
individual e qual seria o momento pela opção do impugnante pelo recolhimento
da contribuição previdenciária na alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
“Art. 21. .........................................................................
.............................................................................................
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de
contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por
conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.312 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720232/2010-11
4
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
E, ademais, sendo opção do impugnante ela se dará a partir da competência em
que o contribuinte individual efetuar o 1o (primeiro) recolhimento com a alíquota
reduzida, como se deduz do artigo 199-A, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de
1999, in verbis:

(transcrição do dispositivo legal referido)

Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo impugnante com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao qual a GPS – GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL deve constar o Código de pagamento – 1163 - Contribuinte
Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria
apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal –
NIT/PIS/PASEP.
Consequentemente, a alíquota devida é de 20% sobre a remuneração mensal
auferida pelo impugnante, que incidirá sobre os rendimentos auferidos e
declarados na Declaração de Ajuste Anual, obedecendo o limite máximo mensal,
consoante os Fundamentos Legais do Débito – FLD, de fls. 12/13 e o Relatório
Fiscal de fls 24 a 31.
Assim, pelo exposto acima, não há como acolher as alegações do impugnante.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 158
DF CARF MF
Original